Tribunal: TJSP
Processo: 1006714-11.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Direito civil. Apelação. Contratos. Parcial provimento. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação proposta para declarar a inexistência de relação jurídica com a requerida Kizara e reconhecer a inexigibilidade de dívida oriunda de transação não reconhecida, efetivada com cartão de crédito fornecido pela Luizacred. As requeridas foram condenadas

Ementa:
Direito civil. Apelação. Contratos. Parcial provimento. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação proposta para declarar a inexistência de relação jurídica com a requerida Kizara e reconhecer a inexigibilidade de dívida oriunda de transação não reconhecida, efetivada com cartão de crédito fornecido pela Luizacred. As requeridas foram condenadas solidariamente à restituição do valor da compra e a indenizar o autor por danos morais, arbitrados em R$ 8.000,00. II. Questão em discussão: verificar (i) a responsabilidade da Luizacred pela transação não reconhecida e (ii) o cabimento da indenização por danos morais. III. Razões de decidir: a responsabilidade objetiva das requeridas foi reconhecida com base no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e na súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de operações fraudulentas. Inexistência de dano moral indenizável, com reforma da sentença para suprimir a condenação em danos morais. IV. Dispositivo: recurso parcialmente provido.